Tribunal: TJSP
Processo: 1008999-32.2024.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Caráter infringente inadmissível na espécie – Prequestionamento – Desnecessidade, a teor do que preconiza o art. 1.025 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.